Tribunal: TJSP
Processo: 2130546-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Decisão que teria se fundado em argumentação genérica. Invocação dos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
1. Decisão detalhada e fundamentada em aspectos concretos relacionados com a prática delituosa. Quantidade de drogas expressiva. Gravidade

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Decisão que teria se fundado em argumentação genérica. Invocação dos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
1. Decisão detalhada e fundamentada em aspectos concretos relacionados com a prática delituosa. Quantidade de drogas expressiva. Gravidade concreta reveladora dos riscos à ordem pública. Precedentes.
2. Ausência de provas reveladoras de que o paciente possuiria comorbidades que o colocassem no grupo de risco da Covid-19. Afastamento da aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.
3. Ordem denegada.